Tribunal: TJPA
Processo: 0011424-40.2012.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-02-08

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. SENTENÃA ABSOLUTÃRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÃÃO. NÃO PROVIMENTO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA. APLICAÃÃO DO PRINCÃPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1.NÃ£o restando devidamente demonstrada a autoria do crime de trÃ¡fico de drogas, em face da inexistÃªncia de provas firmes e seguras, incabÃvel o acolhimento do pedido de condenaÃ§Ã£o, diante do princÃpio do in dubio pro reo.2.Assim, diante da insuficiÃªncia de provas hÃ¡beis a sustentar um possÃvel decreto condenatÃ3rio, impÃμe-se a manutenÃ§Ã£o da sentenÃ§a absolutÃ3ria, com fundamento no art. 386, inciso VII, do CÃ3digo de Processo Penal.3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0011424-40.2012.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ANANINDEUA (5ª Vara Criminal)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO: CRISTIAN CHAVES MAYTA - Def. Público Arquise Melo
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado)
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. NÃO PROVIMENTO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.Não restando devidamente demonstrada a autoria do crime de tráfico de drogas, em face da inexistência de provas firmes e seguras, incabível o acolhimento do pedido de condenação, diante do princípio do
in dubio pro reo.
2.Assim, diante da insuficiência de provas hábeis a sustentar um possível decreto condenatório, impõe-se a manutenção da sentença absolutória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
3.RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO PRESENTE RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 1ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro a trinta e um do mês de janeiro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público, contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu o réu
CRISTIAN CHAVES MAYTA
das sanções descritas no artigo 33 da Lei 11.343/06 e art. 16, da Lei 10.826/03.

Narra a inicial que:
¿
no dia 18 de outubro de 2012, o denunciado, Cristian Chaves Mayta, foi preso em virtude de ter em sua guarda e estar comercializando substância entorpecente, acondicionada em uma grande peteca de ¿Cocaína¿, pronta para a comercialização, pesando aproximadamente 26,324 gramas (...).
Conforme apurado, no dia e hora supracitados, policiais militares em ronda ostensiva, receberam denúncia anônima de tráfico de entorpecentes e ameaça com arma de fogo feita pelo acusado Cristian, em sua casa localizada na invasão do Conjunto Guajará I, chegando ao local encontraram o acusado que inicialmente negou qualquer envolvimento com tráfico, mas em sua revista foi encontrado na posse da droga já acondicionada para a venda, tendo este assumido aos membros da guarnição estar na posse da droga encontrada, que seria dividida em petecas menores e comercializada, e que venderia cada peteca ao preso de R$ 10,00 (dez reais), foi também achado em seu poder 12 (doze) cartuchos calibre 9mm intactos, tendo sido preso e autuado em flagrante delito.¿

A denúncia foi recebida (fl. 06). A instrução transcorreu dentro da normalidade, onde, na audiência de instrução e julgamento às fls. 91/92, o juízo
a quo
declarou a revelia do acusado Cristian Chaves, ante a sua ausência e de seu advogado.

Às fls. 132/138, o juiz sentenciante julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu das sanções descritas na inicial.

Em suas razões, o representante do
Parquet
requereu a condenação do ora apelado pela conduta tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06, por entender que as provas dos autos, são aptas a comprovar a materialidade e autoria delitiva (fls. 139/148).

Em contrarrazões, a defesa do apelado pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos (fls.151/155).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se manifestou
¿pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do Recurso de
APELAÇÃO
, interposto pelo Ministério Público de 1º grau, para que seja reformada a SENTENÇA do Juízo a quo, para que o acusado
CRISTIAN CHAVES MAYTA,
seja condenado nas sanções do
art. 33, d Lei nº 11.343/06,
e razão do vasto conteúdo fático-probatório, contido nos autos.¿
Textuais (fls. 162/170).

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, juiz convocado, em 10 de novembro de 2021.
V O T O

Verifica-se que o presente recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que tange ao seu cabimento e tempestividade, devendo, portanto, ser conhecido.

Contudo, o pleito de condenação não merece prosperar, senão vejamos.

Conforme relatado, o apelado foi absolvido da prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06. De fato, ao analisar as provas anexadas ao caderno processual, constata-se que não há elementos probatórios robustos e firmes para imputar ao mesmo a autoria criminal, sendo inviável a condenação pretendida pelo Ministério Público.

É cediço que, para prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável que existam nos autos provas que demonstrem a certeza da existência do delito e seu autor, e, por isso, a íntima convicção do Julgador deve sempre se apoiar em dados objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transforma o princípio do livre convencimento em arbítrio.

Diante disto, quanto à autoria delitiva, verifica-se que os autos carecem de elementos probatórios densos a fim de ensejar um eventual decreto condenatório, não devendo prosperar a arguição do apelante de que existem nos autos provas suficientes para determinar a condenação do apelado Cristian Chaves.

O Policial Militar
MARCOS HENRIQUE LIMA DA SILVA
, quando ouvido em juízo (mídia fl. 94), esclareceu que um transeunte parou os policiais e informou a estes que um elemento havia feito disparos contra ele (vítima); que tal pessoa levou a ele e seu colega, Policial civil ¿Moreira¿ até a casa abandonada, onde se encontrava o acusado Cristian; que ao chegarem no referido imóvel, o réu tentou empreender fuga.

Enfatizou, em seu depoimento, que a pessoa que chegou junto a eles (policiais) não fez a denúncia de tráfico, mas sim de que havia sido vítima de disparos que o elemento de nome Cristian havia feito, devido a divergência entre ambos.

Relatou que foi encontrado na residência (ao lado da cama) 60 (sessenta) gramas de pedra de ¿oxi¿ pura, além de 09 (nove) cartuchos ¿picotados¿ de pistola 9mm (dentro de uma gaveta).

Por fim, declarou que, não lembra se o acusado confessou ser o dono da droga, bem como se havia dinheiro, balança ou outro elemento indicativo de tráfico.

O Policial Civil
CARLOS ALBERTO MOREIRA DA SILVA
, por sua vez, quando ouvido em juízo, descreveu que houve uma denúncia no dia anterior de que o acusado Cristian haveria baleado uma pessoa; que tal pessoa por ser ¿bronqueada¿, não compareceu na seccional.

Disse que, assistiu o depoimento do acusado Cristian, e que este assumiu que era o dono da droga, e que a mesma droga era destinada para seu consumo próprio, e que atirou no rapaz para se defender.

Falou, ainda que, não lembra da quantidade da droga encontrada com o réu; que a droga estava em um vasilha pequena, em dose única dentro de um saco plástico; que parecia ser pasta base cocaína.

Deveras, ao analisar os depoimentos dos policiais acima transcritos, conclui-se que: a) os policiais receberam denúncia de que o réu havia efetuado disparos de arma de fogo contra uma vítima; b) que no local foi encontrada certa quantidade de drogas (que não conseguiram esclarecer o exato modo de acomodação e quantidade); c) que no local não foi encontrado nenhum valor em dinheiro, nem mesmo balança de precisão, ou qualquer outro utensílio utilizado na fabricação/ comércio de drogas; d) o réu, em seu depoimento em sede de inquérito, afirmou ser usuário de drogas.

Assim sendo, ainda que a denúncia tenha imputado ao recorrido a prática delitiva com base nos elementos probatórios colhidos no inquérito policial, as provas trazidas á Juízo não são aptos a embasar uma possível condenação.

Desta forma, não foi possível se formar um juízo de certeza quanto à autoria do delito, visto que milita em favor do apelado a presunção de inocência.

Logo, havendo a menor possibilidade de que a versão apresentada pela defesa possa ser verdadeira, a absolvição é medida de rigor, ante o princípio
in dúbio pro reo
, onde,
¿se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição¿
. (Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 8ª edição, 2008 - Livro I, Título XII, pág. 689).

Este é o entendimento deste E. Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU O CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DELITO DE USO. APELO MINISTERIAL. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. DEVE-SE MANTER A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA USO PRÓPRIO NO CASO EM QUE AS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO INDICAM QUE A POSSE DA DROGA SE DESTINAVA AO SEU USO PRÓPRIO, NÃO AO TRÁFICO, NÃO HÁ NENHUMA TESTEMUNHA QUE TENHA PRESENCIADO O ACUSADO VENDENDO, OFERECENDO OU TRAFICANDO DROGAS, POR QUALQUER OUTRA CONDUTA, SENDO CERTA APENAS A POSSE DA DROGA, A QUAL PODE CONFIGURAR TANTO O USO QUANTO O TRÁFICO. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (2020.02647590-36, 215.746, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 23/11/2020, Publicado em 23/11/2020)
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. APELO PEDINDO A CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA DA AUTORIA. TESTEMUNHA POLICIAL EM JUÍZO DECLAROU QUE NADA FOI ENCONTRADO COM O APELADO. CONTRADIÇÕES ENTRE AS DECLARAÇÕES POLICIAIS PRESTADAS NA DELEGACIA COM A OITIVA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE LIAME SUBJETIVO ENTRE A DROGA E O RECORRIDO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ACOMPANHANDO O PARECER MINISTERIAL NESTA SEGUNDA INSTÂNCIA, NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. (2020.02618234-28, 215.679, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 18/11/2020, Publicado em 18/11/2020)

Acrescenta-se, ainda, que, uma decisão condenatória, por gerar gravíssimas consequências, só se profere diante do induvidoso, não se contentando com o possível ou provável. Logo, se o quadro probatório se revela frágil, vacilante, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu.

Desse modo, por não existirem provas suficientes para a condenação, a sentença absolutória deve ser mantida em todos os seus termos, com fundamento no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal, em consonância com o princípio do
in dubio pro reo
.

Nesses termos, mantenho a sentença absolutória do réu CRISTIAN CHAVES MAYTA na sua integralidade.

Por todo o exposto, conheço do presente apelo e nego-lhe provimento, para que a sentença guerreada seja mantida
in totum.

É o meu voto.

Belém, 31 de janeiro de 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator